Tribunal: TJSP
Processo: 1115518-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
ção do valor do preparo, manteve-se inerte. Deserção verificada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1115518-12.2023.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 14/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

14/04/2026

Ementa:

APELAÇÃO. DESERÇÃO. Ocorrência. Apelante que, devidamente intimado para proceder à complementação do valor do preparo, manteve-se inerte. Deserção verificada. Recurso não conhecido.